Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020155-92.2021.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda.
Agravados: CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por título judicial movida pela CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 77, inc. IV c/c art. 774, inc. IV, ambos do CPC.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, em momento algum se negou a cumprir qualquer decisão do Juízo, razão pela qual é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Segue sustentando, que sempre cumpriu as determinações do Juízo, de modo que não pode ser penalizada, posto que sequer é parte no feito executivo. Firme no seu propósito, alega que a multa é desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada e limitada. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, apesar do extenso e longo arrazoado da agravante, ao menos nesta quadra inicial, a fundamentação posta na r. decisão se mostra robusta.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator